Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705091-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LILIAN MARIA THOME ANDRADE BRANDAO RECORRIDO: BANCO PAN S.A, BANCO CETELEM S.A., VINICIUS COSTA VAL PEDROSA, KEVIN LUIS DE PAULO SILVA, RAFAEL JOSE DOS SANTOS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS. EFETUAÇÃO DE DOIS NOVOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTRACHEQUE. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO PELA CONSUMIDORA DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE. CONDENAÇÃO DE TERCEIRO BENEFICIADO À DEVOLUÇÃO DIRETA AO BANCO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos da parte autora para determinar a devolução à autora de valores recebidos por terceiros, sem declarar a nulidade dos contratos entabulados mediante falsificação de assinatura. 2. De acordo com as provas constantes dos autos, as tratativas, envolvendo a apelante e a suposta gerente financeira, giraram em torno de propostas de portabilidades de um contrato de empréstimo consignado de um banco para outro, mas não foram efetivadas as portabilidades, e sim dois novos empréstimos consignados. 3. A autora, com o objetivo de realizar portabilidade, conforme lhe havia sido prometido, contraiu novos empréstimos consignados, o que evidencia a falha na prestação do serviço pela instituição bancária, que não se cercou de mecanismos suficientes para impedir a contratação de empréstimos por terceiros em nome da consumidora, ou para obstar o descumprimento de propostas feitas por seus representantes. 4. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos advindos do não cumprimento das propostas feitas aos consumidores, as quais devem ser claras e devidamente observadas na concretização dos contratos. 6. Os valores efetivamente creditados na conta da autora devem ser restituídos ao banco, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor. Ao mesmo tempo, foram descontadas parcelas no contracheque da apelante, cujas quantias devem ser restituídas pelo banco, na forma simples, pois não evidenciada má-fé. 7. O valor que a autora transferiu para conta de terceiro, também réu na demanda, para concretização da portabilidade deve ser restituído diretamente pelo réu que se beneficiou, pois a transferência decorreu de orientação de suposta gerente e somente foi possível depois de creditado o montante na conta da autora pelo banco, a quem deve atribuir-se os riscos inerentes à atividade. 8. A situação, embora tenha causado aborrecimentos à autora, não gerou consequências aptas a violarem seus direitos de personalidade, notadamente porque houve efetivo crédito pelo banco na conta da apelante, do qual ela foi beneficiada até o presente momento, não houve a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes, e os descontos efetuados mensalmente em seu contracheque não foram substanciais a ponto de comprometerem sua subsistência. 9. Nos termos do artigo 405 do Código Civil, “contam-se os juros de mora desde a citação inicial” e é nestes termos que devem ser fixados, com determinação de incidência de juros de mora de 1% sobre os valores a serem restituídos desde a data da citação. 10. Observado o artigo 85, §2o, do CPC, não há o que ser reparo no que concerne à condenação da autora nos ônus da sucumbência em face do segundo banco réu, visto que este nada teve a ver com os negócios jurídicos discutidos nos autos e referida constatação era possível a partir da análise do próprio contracheque da autora. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6°, inciso VI, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, estes do Código Civil, defendendo que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro, prescinde de comprovação do dano moral; c) artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, sustentando a fixação dos honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido. Aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 6°, inciso VI, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, estes do Código Civil, bem como quanto ao dissenso interpretativo correlato. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ. 1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. 3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido. 4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior. 5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito. 6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021) Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque, ao analisar a fixação da verba honorária, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010